Tribunal: CARF
Processo: 16327.001319/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001319/2010-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CM CAPITAL MARKETS CCTVM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem, de posse dos documentos trazidos
pela contribuinte, informe se houve efetivamente a satisfação do crédito tributário, devendo
retornar os autos para julgamento após a análise solicitada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de Autos de Infração relacionados à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). O
crédito tributário total foi estabelecido em R$ 8.413.043,87, englobando o montante principal,
multa de ofício e juros de mora até 31 de agosto de 2010. A empresa envolvida, CM CAPITAL
MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA,
participou ativamente das transformações ocorridas nas bolsas de valores Bovespa e BM&F em
2007, conhecidas como desmutualizações.
Essas desmutualizações envolveram a transição das bolsas de associações sem
fins lucrativos para empresas de capital aberto (sociedades anônimas). Como parte desse
processo, os detentores de títulos patrimoniais das bolsas receberam ações das novas entidades
formadas. A Corretora CM, como acionista das bolsas, recebeu uma quantidade significativa de
ações das novas empresas resultantes da desmutualização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001319/2010-90
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001319/2010-90

Além disso, a Corretora CM também participou dos processos de Oferta Pública
Inicial (IPO) das novas companhias formadas a partir das desmutualizações. Estas ofertas
públicas foram realizadas como parte da abertura de capital das novas bolsas. Como parte de
suas obrigações contratuais, a Corretora CM concordou em vender uma parte das ações
recebidas nos IPOs, conforme estabelecido em contratos específicos.
No entanto, a controvérsia surge da forma como as receitas provenientes da venda
dessas ações foram contabilizadas pela Corretora CM. Enquanto a empresa as classificou como
lucros na alienação de investimentos, a fiscalização discordou dessa classificação, argumentando
que tais receitas não foram excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS, o que resultou na
emissão dos Autos de Infração.
Portanto, a questão central do litígio gira em torno da classificação contábil das
receitas provenientes da venda das ações das novas empresas após a desmutualização e do IPO, e
se essas receitas estão sujeitas à incidência do PIS/COFINS.
O processo de classificação contábil das ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A. vendidas nos processos de Oferta Pública Inicial (IPO), além de abordar a
recomendação da Bovespa sobre o registro dessas ações e discutir se o resultado da venda das
ações nos IPOs das bolsas compõe o resultado operacional da Corretora CM.
1. Classificação Contábil das Ações no Ativo Circulante ou Permanente:
- O texto destaca a interpretação dos incisos I e III do art. 179 da Lei n° 6.404/76,
que abordam a classificação de disponibilidades e participações permanentes em outras
sociedades.
- A análise considera a intenção da Corretora CM ao receber as ações das bolsas
no processo de desmutualização. Se a intenção era manter as ações em caráter permanente, elas
seriam classificadas no Ativo Permanente; caso contrário, no Ativo Circulante.
2. Recomendação da Bovespa sobre o Registro das Ações:
- O Ofício Circular 225/2007 — DG da Bovespa orienta sobre os lançamentos
contábeis relacionados à conversão dos títulos patrimoniais em ações da Bovespa Holding S.A.
- Destaca-se a recomendação de classificar as ações no Ativo Circulante se a
decisão for pela sua alienação, ou no Ativo Permanente se forem consideradas como
investimento.
3. Resultado da Venda de Ações nos IPOs como Parte do Resultado Operacional:
- O texto argumenta que as receitas provenientes da venda das ações nos IPOs
não podem ser excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS, pois tais ações não são
classificadas no Ativo Permanente.
- Citam-se dispositivos legais que definem o lucro operacional como o resultado
das atividades principais ou acessórias que constituem objeto da pessoa jurídica.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001319/2010-90

- A compra e venda de ações próprias estão dentro do objeto social da Corretora
CM e compõem seu resultado operacional.
4. Conclusão e Auto de Infração:
- Conclui-se que não há previsão legal para a exclusão do resultado da venda das
ações da base de cálculo do PIS/COFINS.
- É mencionada a intenção de lançar um Auto de Infração para garantir os direitos
da Fazenda Pública da União, com base nos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98.
A argumentação da contribuinte é robusta e bem fundamentada. Vamos analisar
os principais pontos:
1. Histórico da transformação das Bolsas de Valores: A contribuinte destaca o
processo de desmutualização, explicando como os associados passaram a deter ações em
substituição aos antigos títulos patrimoniais.
2. Classificação contábil e intenção de venda: A contribuinte defende que a
classificação contábil das ações recebidas deve ser feita com base na intenção no momento da
aquisição, não sendo relevante a intenção posterior de venda. Reforça essa posição com base em
pareceres normativos da Receita Federal.
3. Continuidade da relação jurídica: Argumenta que a desmutualização não alterou
substancialmente a relação jurídica da contribuinte, que apenas recebeu ações em substituição
aos títulos patrimoniais. Portanto, a natureza dos ativos permaneceu a mesma.
4. Natureza da receita obtida com a venda das ações: A contribuinte sustenta que a
receita obtida com a venda das ações não se enquadra como receita bruta, pois não decorre das
atividades típicas da empresa, que consistem em intermediar a compra e venda de ações por
conta e ordem de terceiros.
5. Exclusão de juros de mora e multa de ofício: Solicita o afastamento desses
acréscimos com base no cumprimento dos ditames do Parecer Normativo 3, de 1980.
No geral, a contribuinte apresenta uma argumentação consistente, fundamentada
em normas legais e na jurisprudência, para contestar a classificação contábil das ações recebidas
e a tributação da receita obtida com sua venda.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação contribuinte, mantendo o
auto de infração, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
DESMUTUALIZAÇÃO.
TÍTULOS
MOBILIÁRIOS.
VENDA
DE
AÇÕES.
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE. CONDIÇÕES. Classificam-se no Ativo
Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da
operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e
BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001319/2010-90

CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as pessoas jurídicas que exercem
atividade de corretora de valores mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a
compra e venda de ações, por conta própria e de terceiros, a base de cálculo das
contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as
receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007 DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA
DE AÇÕES. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE. CONDIÇÕES. Classificam-se no
Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em
virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo
Circulante. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as pessoas
jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários, que têm por objeto
a subscrição e a compra e venda de ações, Original Processo 16327.001319/2010-90
Acórdão n.o 14-75.125 DRJ/RPO Fls. 2 2 por conta própria e de terceiros, a base de
cálculo das contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta operacional, que
abrange as receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpor recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em impugnação.
Sobreveio ao processo, petição da recorrente onde alega a adesão a programa de
recuperação fiscal (e-fls. 551/556) onde traz a informação da adesão à transação tributária
(PRLF), juntando documentos (e-fls 559/593) informando a quitação dos créditos discutidos no
presente processo.
Eis o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Trata-se de Autos de Infração relacionados à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). O
crédito tributário total foi estabelecido em R$ 8.413.043,87, englobando o montante principal,
multa de ofício e juros de mora até 31 de agosto de 2010. A empresa envolvida, CM CAPITAL
MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA,
participou ativamente das transformações ocorridas nas bolsas de valores Bovespa e BM&F em
2007, conhecidas como desmutualizações.
Conforme acima relatado a contribuinte recorrente informou no processo,
juntando documentos afim de comprovar suas alegações, a adesão ao programa de transação
tributária (PRLF), fato esse que extinguiria a cobrança do crédito do presente processo,
requerendo a extinção do feito.
Em que pese a juntada de documentos que em tese demonstrariam a extinção do
crédito tributário, não possua ferramentas para atestar o que fora alegado pela contribuinte.
Nestes termos, voto por converter o processo em diligência para que a autoridade
de origem, de posse dos documentos trazidos pela contribuinte, informe se houve efetivamente a
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.769 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001319/2010-90

satisfação do crédito tributário, devendo retornar os autos para julgamento após a análise
solicitada.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 593
DF CARF MF
Original